Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Em consulta aos autos na origem, constata-se a intervenção do Parquet no feito, na condição de custos legis. Dessa feita, antes de prosseguir com o julgamento de mérito, faculto a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403